Tribunal: TJSP
Processo: 2146446-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Decisão que não conheceu da impugnação apresentada pela parte executada e determinou o levantamento do valor constrito em favor do exequente - Cabimento da irresignação - Impugnação ao Cumprimento de Sentença que não se confunde com a Impugnação à Penhora apresentada no prazo de legal de 05 (cinco) dias, previsto no art. 854, §3o do CPC/15 -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Decisão que não conheceu da impugnação apresentada pela parte executada e determinou o levantamento do valor constrito em favor do exequente - Cabimento da irresignação - Impugnação ao Cumprimento de Sentença que não se confunde com a Impugnação à Penhora apresentada no prazo de legal de 05 (cinco) dias, previsto no art. 854, §3o do CPC/15 - Regularidade da procuração outorgada ao patrono do exequente que deve ser apreciada pelo magistrado a quo, sob pena de indevida supressão de instância - Decisão reformada, determinando a análise pelo douto juízo de primeiro grau da impugnação ofertada - AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146446-74.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000079847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146446-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146446-74.2019.8.26.0000
- 2 -
Agravo de Instrumento no 2146446-74.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Luiz Antonio Leite Ribeiro de Almeida
Interessado: Maria Cristina Fabbri
Comarca: São Paulo
Juiz: Dra. Paula da Rocha Silva Formosa
Voto no 00894
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
Sentença - Decisão que não conheceu da impugnação
apresentada pela parte executada e determinou o
levantamento do valor constrito em favor do exequente -
Cabimento da irresignação - Impugnação ao Cumprimento
de Sentença que não se confunde com a Impugnação à
Penhora apresentada no prazo de legal de 05 (cinco) dias,
previsto no art. 854, §3o do CPC/15 - Regularidade da
procuração outorgada ao patrono do exequente que deve
ser apreciada pelo magistrado a quo, sob pena de indevida
supressão de instância - Decisão reformada, determinando
a análise pelo douto juízo de primeiro grau da impugnação
ofertada - AGRAVO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a r. decisão
transcrita a fls. 03/04, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença pela D. Juíza
da 36a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, Dra. Paula da Rocha
Silva Formosa, que, dentre outras providências, rejeitou a impugnação apresentada pelo
executado, ora agravante, à fls. 98/102 (daqueles), por considerá-la intempestiva, dando
por penhorada a quantia bloqueada, determinando a transferência do valor para conta
indicada pelo exequente, ora agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146446-74.2019.8.26.0000
- 3 -
Busca
o
executado, ora agravante, a
concessão do efeito suspensivo ao agravo para postergar a liberação do valor após a
regularização da procuração do patrono do exequente, bem como para suspender a
liberação do valor impugnado na petição de fls. 98/102. Para tanto, alega que a referida
impugnação, não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim ao
bloqueio judicial. Afirma que a disponibilização da intimação ocorreu em 23/04/2019,
com intimação em 24/04/2019, portanto o prazo para apresentar a petição com a
impugnação findou-se em 02/05/2019 em decorrência do feriado de 1o de maio. Por
isso, alega que a petição foi tempestivamente protocolada em 30/04/2019. Requer por
fim, seja dado provimento ao recurso.
Deferido o efeito postulado em sede de
cognição sumária apenas e tão somente para suspender o levantamento de valores, até
julgamento do presente recurso (fls.11/12). Vieram as informações (fls.18/20).
Em resposta, pugna o agravado pelo não
provimento do recurso e pela manutenção in totum da decisão agravada por seus
próprios e jurídicos fundamentos, além da condenação do agravante por litigância de má-
fé. Acrescenta, em apertada síntese, que o agravante não teria impugnado o
cumprimento de sentença no prazo, e não teria quitado a dívida, razão pela qual foram
aplicadas as determinações do artigo 523 do CPC/15. Sustenta que o valor constrito
teria natureza alimentar, e não haveria perigo de irreversibilidade da decisão que
determinasse o levantamento urgente e imediato do valor, pois a dívida já estaria
confessada pelo agravante. Argumenta que o agravante aduziu defesa própria de
Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e nada arguiu quanto às matérias relativas à
Impugnação à penhora.
Recurso tempestivo, preparado e instruído.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Depreende-se da leitura dos autos, que a
fls. 60 fora proferida a decisão que intimou o executado para que pagasse o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146446-74.2019.8.26.0000
- 4 -
execução, sendo a referida decisão publicada na data de 25 de janeiro de 2019 (fls.62
daqueles autos), transcorrendo in albis o prazo para que o agravante apresentasse a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
A fls. 82 sobreveio a decisão que deferiu o
bloqueio online dos ativos financeiros em nome do executado, ocorrendo a sua
publicação na data de 24 de abril de 2019, interpondo o agravante, por conseguinte, a
petição de fls. 98/102 no dia 30 de abril de 2019, arguindo o excesso na fixação dos
honorários advocatícios devidos, bem como excesso no valor da condenação,
impugnando, portanto, o valor penhorado.
Como acima descrito, as matérias arguidas
pelo agravante na petição de fls. 98/102 dizem respeito à penhora, que teve a petição de
sua impugnação protocolada tempestivamente na data de 30 de abril de 2019.
Sendo assim, de rigor que seja apreciada a
petição protocolada a fls. 98/102, pois interposta no prazo legal de 05 (cinco) dias,
consoante artigo 854, §3o, II do CPC/15, para que analise eventual excesso de penhora:
"§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias,
comprovar que:
I - (...)
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos
financeiros."
Neste sentido, precedente deste E. Tribunal
de Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE NÃO
CONHECE
DA
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
PELA
EXECUTADA
E
DEFERE
O
LEVANTAMENTO
DOS
VALORES
EM
FAVOR
DA
EXEQUENTE

INCONFORMISMO DA EXECUTADA ACOLHIMENTO EM
PARTE Não tendo a executada apresentado impugnação ao
cumprimento de sentença tempestivamente, ocorreu a preclusão
temporal Impugnação à penhora que deve se restringir ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146446-74.2019.8.26.0000
- 5 -
excesso de penhora (...) - Decisão parcialmente reformada para
conhecer da impugnação na parte referente ao excesso de
penhora e à prescrição, porém rejeitá-la DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO."
(Agravo de Instrumento no 2109876-89.2019.8.26.0000, Rel.:
Alexandre Coelho, 8a Câmara de Direito Privado, j.
20/11/2019, TJSP)
Por outro lado, relativamente à análise da
regularidade da procuração juntada nos autos de origem, e posterior liberação dos
valores constritos, tal matéria deverá ser analisada pelo douto juízo de primeiro grau,
sob pena de indevida supressão de instância.
3. Pelo que, antes tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo PROVIMENTO do recurso,
determinando ao juízo de primeiro grau que proceda à análise da petição de fls. 98/102,
caracterizada como Impugnação à Penhora, ante a sua tempestividade.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator